Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-82.2024.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001921-82.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHAES - CPF: 935.479.941-87 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SÚMULA 382 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TAXA MÉDIA EM TETO OBRIGATÓRIO – SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE REAL DE CONTRATAÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos contratos bancários, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade concreta da taxa pactuada, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.061.530/RS – recurso repetitivo – e Súmula 382/STJ).

A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, por si só, ilegalidade ou abusividade, constituindo a taxa média mero parâmetro de aferição, e não limite máximo obrigatório.

Inexistindo prova robusta de discrepância substancial apta a caracterizar desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva (art. 51, §1o, III, do CDC), deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, mantendo-se hígida a cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios.

Nos termos do Tema 972 do STJ (REsp no 1.639.259/SP), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo indispensável a demonstração de liberdade real de escolha.

A mera inserção formal de cláusula declarando a facultatividade do seguro prestamista, desacompanhada de instrumento contratual autônomo ou de prova efetiva de possibilidade de contratação independente, não afasta a configuração de prática abusiva, quando evidenciada a integração estrutural do seguro à operação de crédito.

Configurada a irregularidade na cobrança do seguro prestamista, impõe-se a restituição simples do valor pago, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001921-82.2024.8.11.0024

APELANTE: JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHÃES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVEM BENEDITO PINHO DE MAGALHÃES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr.

Leonisio Salles de Abreu Junior
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito no 1001921-82.2024.8.11.0024, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não apreciou adequadamente os elementos técnicos constantes dos autos, especialmente o parecer econômico-financeiro que teria identificado divergência entre a taxa de juros informada no contrato e aquela efetivamente aplicada pela instituição financeira.

Argumenta que referido estudo técnico evidenciaria erro de cálculo e cobrança de encargos superiores aos efetivamente pactuados, situação que configuraria evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

Aduz, ainda, que o simples fato de ter assinado o contrato não implica aceitação irrestrita de encargos eventualmente abusivos, asseverando que a relação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, nesse contexto, que o instrumento contratual teria natureza típica de contrato de adesão, no qual o consumidor não possui efetiva liberdade para discutir ou modificar as cláusulas estabelecidas pela instituição financeira, sendo-lhe imposto aceitar integralmente o conteúdo do contrato ou simplesmente não celebrar o negócio jurídico.

Sustenta também que a jurisprudência admite a cobrança de encargos contratuais apenas quando estes estejam expressamente previstos e previamente pactuados, circunstância que, segundo defende, não teria ocorrido no caso concreto, sobretudo porque não haveria campo específico no contrato que possibilitasse ao consumidor manifestar eventual discordância quanto à incidência de determinados encargos.

Prossegue o apelante afirmando que, além da suposta irregularidade na taxa de juros aplicada, o contrato teria incluído tarifas consideradas abusivas, notadamente a cobrança de seguro prestamista no valor de R$307,78 (trezentos e sete reais e setenta e oito centavos), o qual, segundo sustenta, teria sido imposto ao consumidor sem possibilidade real de escolha de seguradora diversa ou de recusa da contratação, o que configuraria prática abusiva em contratos bancários.

Alega, nesse sentido, que tal cobrança contraria entendimento consolidado na jurisprudência superior no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro vinculado à instituição financeira.

Afirma, ainda, que a manutenção dessas cobranças implicaria enriquecimento indevido da instituição financeira, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da proteção do consumidor, ressaltando que não se recusa ao pagamento das obrigações assumidas, mas pretende apenas que estas sejam recalculadas de forma justa e conforme os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis às relações de consumo.

A par destes argumentos, requer
“[...] que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com o devido expurgo das cobranças indevidas”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 330603894, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença de piso.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 332373883, houve recurso de Agravo de Instrumento anterior (RAI no. 1002658-26.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula no. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”
(N.U 1002658-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 324445883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente a ação e extinguiu o feito com resolução do mérito. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por cinco anos em razão da justiça gratuita.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Do Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade dos juros remuneratórios e da cobrança de seguro de proteção financeira no contrato celebrado entre as partes.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a incidência do CDC não implica, automaticamente, a procedência do pedido de revisão contratual.

Dos Juros Remuneratórios

A parte autora alega que a taxa de juros contratada (9,77% a.m.) é abusiva por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação (5,32% a.m.).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530-RS - Temas 24 a 27), consolidou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa pactuada destoa de forma substancial da taxa média de mercado.

Ademais, a Súmula 382 do STJ dispõe que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

No caso dos autos, a parte autora instruiu sua inicial com um parecer técnico unilateral, que não se confunde com prova pericial produzida sob o crivo do contraditório. Cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que a taxa pactuada era flagrantemente abusiva e a colocava em desvantagem exagerada, o que não foi feito. A mera discrepância em relação à taxa média não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a abusividade, sob pena de se tabelar as taxas de juros, o que é vedado no sistema de livre mercado.

Dessa forma, à míngua de prova robusta da abusividade, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda).

Da Venda Casada do Seguro

A parte autora sustenta que foi compelida a contratar o "Seguro de Proteção Financeira" para obter o empréstimo.

O STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), firmou a tese de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A prática da venda casada, contudo, exige a demonstração de que a contratação do serviço secundário (seguro) foi uma condição imposta para a realização do serviço principal (empréstimo). O ônus de provar tal coação era da parte autora, que dele não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a contratação do seguro não foi facultativa.

Portanto, não comprovada a venda casada, a cobrança do prêmio do seguro é legítima.

Da Repetição do Indébito

Uma vez que não foi reconhecida qualquer ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios ou do prêmio do seguro, não há que se falar em valores pagos indevidamente. Por consequência, o pedido acessório resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A exigibilidade das verbas de sucumbência ficará sob condição suspensiva em favor da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 330603890).

Pois bem.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, o apelante sustenta que a estipulação contratual ultrapassou os parâmetros usualmente praticados no mercado à época da contratação.

Argumenta que, conforme demonstrado por meio de parecer econômico-financeiro que instruiu a petição inicial, a taxa média de juros aplicada aos contratos de financiamento naquele período era de
9,77% ao mês
, ao passo que a instituição financeira apelada teria aplicado, no caso concreto,
taxa de 11,96% ao mês
, circunstância que, segundo afirma, evidencia cobrança superior àquela ordinariamente praticada no mercado.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme enunciado da Súmula 382, que dispõe textualmente:

“
Súmula 382 STJ
– A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Além disso, é cediço que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado à época da contratação.

Ora, no caso sob exame, a diferença entre a taxa média mensal de 9,77% e a taxa contratada de 11,96% não se revela, à evidência, substancial ou exorbitante a ponto de caracterizar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, inciso III, do CDC, que considera exagerada a vantagem que
“se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”
.

Com efeito, a mera superação aritmética da média de mercado não é suficiente para infirmar a validade da cláusula contratual, sob pena de se converter a taxa média em verdadeiro teto obrigatório, de modo que, a taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro de aferição, não limite máximo absoluto.

Desse modo, a tese do apelante não merece acolhimento, pois não demonstrou, de maneira concreta e técnica, que a taxa pactuada fosse manifestamente desproporcional ou capaz de comprometer o equilíbrio contratual de forma intolerável. Ao contrário, a sentença recorrida examinou detidamente os elementos probatórios, inclusive a perícia técnica realizada, concluindo pela inexistência de abusividade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo, sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

O recorrente sustentou que a taxa pactuada (2,2356% a.m. ou 30,38% a.a.) ultrapassa em 62,68% a média de mercado à época da contratação (novembro/2019), requerendo a limitação aos índices divulgados pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ainda que não excessivamente discrepantes, configura abusividade apta à revisão contratual; (ii) se o contrato de financiamento bancário celebrado sob o Código de Defesa do Consumidor admite o controle judicial da taxa pactuada, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e comprovada a abusividade da cláusula contratual.

A estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica ilegalidade, conforme entendimento sumulado (Súmula 596/STF) e reiterado pela Súmula 382/STJ, tampouco enseja a automática revisão judicial.

A mera superação da média de mercado não configura, isoladamente, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, sendo necessária a demonstração objetiva de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

A taxa contratada, embora superior ao dobro da média, não extrapola de forma desproporcional os parâmetros jurisprudenciais que indicam onerosidade manifesta (uma vez e meia, o dobro ou o triplo), ausente prova técnica de descompasso abusivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade apta à revisão judicial do contrato, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva. 2. Nos contratos bancários regidos pelo CDC, admite-se a revisão de cláusulas contratuais apenas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a quebra do equilíbrio contratual em desfavor do consumidor.
”
(N.U 1042555-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (Destaquei)

No tocante ao pleito relativo ao
seguro prestamista
, o apelante sustenta que houve cobrança indevida do referido encargo no contrato celebrado com a instituição financeira apelada, no valor de R$307,78 (trezentos e sete reais e setenta e oito centavos), argumentando que a contratação do seguro ocorreu de forma compulsória, sem que lhe fosse oportunizada real possibilidade de escolha ou recusa.

Compulsando o contrato entabulado entre as partes no Id. 330603855 (Pág. 04), embora conste declaração expressa de que o seguro seria "facultativo" e assinado digitalmente pelo consumidor, não há, na documentação, demonstração concreta de alternativa de escolha de seguradora diversa, possibilidade efetiva de contratação externa, opção de financiamento sem seguro ou mecanismos que assegurem ao consumidor liberdade real de contratação.

Nessa perspectiva, a facultatividade proclamada revela natureza meramente formal, pois a operação se mostra estruturalmente integrada ao mútuo bancário, com destinação do valor segurado diretamente ao banco e ausência de informação clara e destacada quanto a opções concorrentes.

Assim, ainda que não se trate de imposição expressa, os elementos documentais não permitem concluir pela existência de liberdade real de contratação, de modo que a cobrança deve ser afastada, reconhecendo a abusividade da inclusão do seguro prestamista nas condições em que pactuado.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA –
SEGURADORA E CORRETORA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DO BANCO – SEM APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP No 600.663/RS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de seguro prestamista contratado com seguradora e corretora integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade real de contratação, configura prática abusiva e deve ser afastada.

A restituição de valores pagos indevidamente, em contratos firmados antes de 30/03/2021, é devida de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição credora.”
(N.U 1036511-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, na forma simples, ante a não comprovação da má-fé do banco recorrido.

Outrossim, cumpre registrar que a própria instituição financeira recorrida, ao apresentar suas contrarrazões, reconhece que o seguro de proteção financeira deve ser contratado em instrumento próprio e apartado da operação de financiamento, circunstância que evidencia a necessidade de autonomia e destaque na manifestação de vontade do consumidor.

Todavia, ao compulsar o contrato acostado aos autos (Id. 330603855), não se verifica a existência de documento securitário autônomo, tampouco instrumento específico que evidencie contratação destacada do seguro prestamista, limitando-se o pacto a inserir referência genérica ao produto no bojo da própria cédula de crédito bancário.

Desse modo, ainda que o banco sustente, em tese, que a contratação teria ocorrido de forma facultativa e separada da operação de crédito, a documentação constante dos autos não corrobora tal afirmação, inexistindo demonstração de contratação em instrumento independente ou de destaque suficiente das cláusulas securitárias que permitisse ao consumidor compreender, de forma clara e inequívoca, a natureza opcional do encargo.

Tal incongruência entre a própria argumentação defensiva e o conteúdo do instrumento contratual reforça a conclusão de que não houve efetiva autonomia da contratação do seguro, circunstância que evidencia a irregularidade da cobrança nas condições em que realizada.

Assim, entendo que a sentença ora em análise deve ser reformada no ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar a devolução do valor pago pelo apelante a título de seguro prestamista, no importe de R$307,78 (trezentos e sete reais e setenta e oito centavos), na sua forma simples.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017), mantendo a sucumbência recíproca como fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026